Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-83.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HABITUALIDADE COMERCIAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. CONSUNÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso da defesa apenas para afastar, de ofício, a valoração negativa dos antecedentes, mantendo, no mais, a condenação pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal).
2. A defesa sustenta a existência de omissões no julgado, ao argumento de que não houve manifestação quanto: (i) à necessidade de habitualidade e finalidade lucrativa contínua para a configuração da qualificadora; (ii) à alegada violação ao princípio da presunção de inocência, diante da atribuição à defesa do ônus de comprovar a origem lícita do bem; e (iii) à aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão deixou de enfrentar a tese sobre habitualidade comercial para configuração da qualificadora do art. 180, §1o, do CP; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada inversão do ônus da prova e violação da presunção de inocência; e (iii) verificar se houve omissão quanto à possibilidade de consunção entre receptação e estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. No caso, não se verificam as alegadas omissões, pois o acórdão enfrentou expressamente as matérias ventiladas.
6. Não existe omissão quanto à qualificadora. O acórdão afirma que o recorrente confessou atuar na compra e venda de celulares, caracterizando atividade comercial, sendo desnecessária prova de habitualidade contínua para a incidência do art. 180, §1o, do CP.
7. Não há omissão sobre presunção de inocência. O colegiado afirmou que cabe à defesa comprovar a origem lícita do bem quando este é apreendido em posse do réu, nos termos do art. 156 do CPP, sem violação ao art. 5o, LVII, da Constituição Federal. O acórdão cita precedente do STJ confirmando esta compreensão.
8. O acórdão analisou a tese de consunção e conclui que receptação e estelionato são crimes autônomos, com momentos e bens jurídicos distintos, inexistindo relação de meio e fim. O princípio da absorção não se aplica.
9. O julgador não precisa rebater cada argumento, desde que apresente fundamentação suficiente, conforme entendimento do STJ.
10. O embargante busca rediscutir o mérito, o que não se compatibiliza com o art. 619 do CPP. Os embargos não se destinam à revisão do julgamento, mas apenas à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica.
11. Quanto ao pedido de prequestionamento, não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que o acórdão tenha enfrentado a matéria de forma fundamentada, com emissão de juízo de valor sobre a controvérsia, o que viabiliza a interposição de recursos excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESES
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Teses de julgamento:
" 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses previstas no art. 619 do CPP. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses essenciais ao deslinde da controvérsia. 3.Para fins de prequestionamento, é suficiente que o acórdão enfrente a matéria de forma fundamentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: art. 180, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 3.030.889/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 18/11/2025, DJEN 28/11/2025. TJDFT, Acórdão 2100585, 0741917-69.2022.8.07.0016, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11/03/2026, DJe 24/03/2026. TJDFT, Acórdão 2100070, 0784425-59.2024.8.07.0016, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 12/03/2026, DJe 23/03/2026. TJDFT, Acórdão 2098012, 0703445-53.2023.8.07.0019, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 04/03/2026, DJe 20/03/2026, TJDFT, Acórdão 2098061, 0009333-11.2017.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05/03/2026, DJe 24/03/2026.